Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CANCELAMENTO DECORRENTE DA COBRANÇA INDEVIDA. MULTA CONTRATUAL. AJUSTE DE VALOR DA FATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em discutir dois contratos de telefonia, de titularidade do autor com a mesma ré. Em relação ao contrato 040050839534, a pretensão consiste em obrigar a ré ao pagamento em dobro de cobrança indevida, inversão da cláusula penal, bem como condenação por danos morais. Em relação ao contrato 040033763168, a pretensão consiste em obrigar a ré ao pagamento em dobro de cobrança indevida, bem como a regularizar a cobrança dos valores. Recurso da ré visa à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Fatura cobrada a maior. Valor do contrato. Fatos Incontroversos. No que se refere ao contrato de número 040050839534, o autor alega ter contratado os serviços de Internet e Televisão por um total de R$214,98 (já incluso o desconto de R$10 para pagamento no débito em conta) (ID 19519794, página 2). Acontece que o valor da primeira fatura deveria vir com uma cobrança proporcional do uso do mês de dezembro somado ao uso do mês de janeiro. O autor apresentou planilha em que demonstra ser correta a cobrança do valor de R$267,45 referente à esse período, contudo a fatura do mês de janeiro (primeira fatura do contrato) indica a cobrança do valor de R$306,68 (ID 19519797). Ainda referente ao mesmo contrato, foi solicitado o seu cancelamento e cobrada fatura do mês de fevereiro em valor proporcional ao que a empresa ré entendia correto. O autor também apresentou planilha quanto à essa cobrança, em que entende ser correta a cobrança no valor de R$132,41, enquanto lhe fora cobrado o valor de R$155,09 (ID 19519798). Quanto a este ponto, a própria empresa ré, em sua contestação, admite a cobrança efetuada a maior no contrato de número 040050839534 (ID19519825, página 4), motivo que torna os fatos narrados pelo autor, no que concerne a este ponto, incontroversos e, portanto, serão tidos como verdadeiros. Quanto ao contrato 040033763168, o autor alega ter alterado contrato que já possuía com a recorrente, em 29/02/2020, de modo a ajustar a cobrança no valor de R$289,99 referente ao serviço de televisão, com quatro pontos adicionais e pacote de filmes e séries a la carte. Contudo a fatura de 10/03/2020 apresentou a cobrança de R$364,85 à título desses serviços (ID 19519803). O autor apresentou o número de protocolo de seu atendimento telefônico, no qual acordou a contratação (040204057449795), de modo a oportunizar à empresa ré que se desincumbisse das alegações, bastando ter apresentado a gravação desses atendimentos, o que não ocorreu. Ademais, a empresa ré também afirmou, em seu recurso inominado, que fora apresentada a seguinte oferta ao recorrido, quando entrou em contato com a empresa: NET TOP HD 4K com um ponto adicional isento e três pontos adicionais, bem como pacote a la carte, totalizando o valor de R$289,99 (ID19519840, página 4), o que também torna incontroverso o fato no que concerne a este ponto. Desse modo, tem-se por verdadeiros os valores dos contratos, apresentados pela parte autora, uma vez que constituem fatos incontroversos, admitidos pelo réu, nos documentos de ID19519825, página 4 e ID19519840, pág 4.
3 – Contrato 040033763168. Contrato de prestação de serviço de telefonia. Alteração de plano. Taxa de mudança de seleção. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o. do CDC). Sem prova de que tal cuidado tenha sido observado pelo fornecedor em relação à cláusula de fidelização, não se mostra cabível a imposição de multa por quebra de contrato, especialmente quando é concedida ao consumidor a facilidade de alteração do plano originalmente contratado. (Acórdão n.600493, 20110710264285ACJ, 2a Turma Recursal). Quanto ao contrato 040033763168, a recorrente alega que cobrou devidamente “taxa de mudança de seleção”, referente ao fato de o autor ter solicitado mudança em seu pacote de serviços antes do término do período de fidelidade. Apesar de a simples reprodução de imagens de tela possuírem valor probatório, o conjunto probatório do caso não permite inferir que o consumidor tenha sido informado da aplicação da referida taxa no momento em que efetuou a alteração de seu pacote de serviços.
4 – Contrato 040050839534. Cláusula Penal Inversa. A cláusula penal que beneficia somente a um dos contratantes deve ser interpretada de modo a também beneficiar o outro contratante, no caso de ser devida a sua aplicação. Precedentes no STJ: "A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes" (REsp 1119740 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0112862-6, Relator Ministro MASSAMI UYEDA). No presente caso, está disposta na alínea “d” do contrato de ID 195197996 a previsão de cláusula penal em favor somente do fornecedor. Tendo em vista ter ocorrido a cobrança indevida do autor da referida cláusula, no valor de R$ 666,66 (ID 19519801), devida é a sua cobrança inversa, favorecendo o consumidor. Em que pese a alegação da recorrente de que não houve efetivo pagamento da multa contratual (cláusula penal), esse não se faz necessário para configurar a sua inversão, mas tão somente para efeitos de determinar sua restituição em dobro. Ademais, o cancelamento antecipado dos serviços, por parte do consumidor, fora ocasionado por defeito na cobrança dos valores contratados. Demonstrada a ocorrência de defeito na prestação dos serviços telefônicos (art. 14 do CDC), indevida se torna a aplicação da multa pela quebra da fidelização. Precedente (Acórdão n.770157, 20130110895060ACJ). Tendo em vista que a sentença condenou o recorrente somente ao pagamento do valor da multa cobrada (R$666,66), não aplicando qualquer restituição em dobro, em nada há de se alterar neste ponto, sendo devida a condenação.
5 – Contratos 040050839534 e 040033763168. Restituição em dobro. Nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, se faz necessária a comprovação de três requisitos para que haja a devolução em dobro do indébito, quais sejam: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No que concerne ao contrato 040050839534, restou comprovada a cobrança realizada a maior pela empresa ré, no valor de R$61,91. A empresa ré, inclusive, em suas manifestações no processo, afirma haver cobrança de valores errados, porém afirma ter procedido ao seu abatimento nas faturas posteriores. Contudo, conforme se verifica nos documentos de ID 19519797 e 19519798, a contrário do que afirma a recorrente, não consta qualquer compensação dos valores cobrados indevidamente, mas sim o abatimento proporcional na segunda fatura, decorrente do cancelamento solicitado pelo autor. Desse modo, resta incontroverso que a parte ré cobrou valores indevidos do autor (conforme suas próprias manifestações no processo – ID 19519825, página 4), bem como que houve pagamento de todas as faturas pelo consumidor (conforme comprovantes de ID 19519799 e 19519800), estando ausente qualquer engano justificável. Desse modo, devido a restituição em dobro (totalizando R$123,82) dos valores cobrados a maior, referentes ao contrato 040050839534, nos termos da sentença. Quanto ao contrato 040033763168, ficou comprovado que o valor correto que deveria ser cobrado à título dos serviços de televisão, seria o de R$289,99, em que pese a fatura tenha cobrado R$364,85(no que se refere a esses serviços), a qual foi devidamente paga, conforme documento de ID 19519804. Tendo em vista que a fatura de ID 19519803, além da cobrança do valor de R$364,85 referente aos serviços de televisão, também cobrou uma parcela de R$15 à título de “taxa de mudança de seleção”, já declarada indevida nesta minuta, tem-se como valor cobrado indevidamente o total de R$89,86 e não o valor de R$164,86, apresentado na sentença. Isso porque, para se chegar ao valor de R$164,86, teria de se considerar a cobrança indevida do valor total da “taxa de mudança de seleção” (R$90 parcelado em 6 faturas), contudo a parte autora somente demonstrou ter efetivado o pagamento da primeira parcela da referida taxa (ID19519804), o que não enseja a repetição em dobro do restante do valor. Sentença que se reforma tão somente para ajustar o valor da condenação ao pagamento da restituição em dobro, referente ao contrato 040033763168, sendo devido o valor de R$179,72 e não o de R$329,72, especificado na sentença.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.009/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F